Tribunal: TJDFT
Processo: 0700707-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700707-86.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIEL SARAIVA VICENTE AGRAVADA: CAROLINA AMENO TEIXEIRA DE MACEDO DESPACHO DANIEL SARAIVA VICENTE se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta a não incidência dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, argumentando que, além de a tese recursal não demandar o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, encontra-se em consonância com o entendimento da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto ao pedido do agravante de publicação em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE (OAB/DF 35.526) e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA (OAB/DF 24.821), tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Por fim, defiro o pedido do recorrente para que as publicações também sejam realizadas em nome do advogado BENJAMIM BARROS, inscrito na OAB/DF sob o no 37.795, conforme substabelecimento de ID 36946456 juntado aos autos. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020